Tribunal: TJMT
Processo: 0001089-32.2001.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001089-32.2001.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), Carmen Salton Reis - Espolio (APELADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELADO), JACIRA SALTON REIS - CPF: 571.587.461-00 (ADVOGADO), JACIRA SALTON REIS - CPF: 571.587.461-00 (APELADO), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARMEN SALTON REIS (APELADO), ESPÓLIO DE CARMEN SALTON REIS - CPF: 346.742.761-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
ANA AMELIA SALTON REIS, JACIRA SALTON REIS E ESPÓLIO DE CARMEN SANTON REIS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU.
SUMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, sem requerimento do réu, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ. / Súmula 240-STJ.

No caso em exame, não houve manifestação dos executados requerendo a extinção da ação por abandono da causa, configurando a necessidade de anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do
STJ.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 240-STJ.
,
N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024.
,
N.U 00043386520108110040, Relator:
Serly
Marcondes Alves, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023.
,
N.U 0000108-94.2007.8.11.0036, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024.
,
N.U 0031975-80.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/04/2024, Data de Publicação: 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
10a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
do Cumprimento de Sentença

n.

0001089-32.2001.8.11.0005
movido
em desfavor

d
e

ANA AMELIA SALTON REIS, JACIRA SALTON REIS E ESPÓLIO DE CARMEN SANTON REIS
,
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento
de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não houve intimação pessoal no sentido de se realizar o recolhimento da diligência do oficial, de modo que a ação não poderia ter sido extinta.

Relata que
o
abandono da causa não pode ser presumido, portanto exige a intimação pessoal do autor para suprir as diligências do processo, e, não o fazendo, incorre o juízo em desproporcionalidade ao extinguir a ação
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para o regular processamento do feito. (ID.
216758490
)

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
ANA AMELIA SALTON REIS, JACIRA SALTON REIS E ESPÓLIO DE CARMEN SANTON REIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 10a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
do Cumprimento de Sentença
n.

0001089-32.2001.8.11.0005
movido em desfavor

de

ANA AMELIA SALTON REIS, JACIRA SALTON REIS E ESPÓLIO DE CARMEN SANTON REIS
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

O Apelante defende a necessidade de
cumprimento da súmula 240 do STJ
antes de se extinguir a ação
por abandono da causa
e, a ausência desta medida causa
a
nulidade
da sentença
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença movido pelo

BANCO DO BRASIL S.A., em desfavor de
ANA AMELIA SALTON REIS, JACIRA SALTON REIS E ESPÓLIO DE CARMEN SANTON REIS
.

Consta dos autos que em 07/06/2023 foi determinada a intimação da parte Exequente para apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contudo, o prazo transcorreu
in albis
.

A intimação foi reiterada em 31/07/2023 (Id.
252127677
) por meio de impulso processual, momento em que ficou advertida que a inércia causaria a extinção do feito.

Em 28/02/2024 a ação foi extinta por abandono da causa.

DO ABANDONO DA CAUSA

O Apelante assevera que não houve requerimento de extinção da ação pela parte Executada, em cumprimento à súmula 240 do STJ para subsidiar a extinção da ação por abandono da causa.

Revisitando a ação, verifica-se que, de fato, não houve manifestação dos Executados requerendo a extinção da ação por abandono da causa, medida previa necessária para dar validade à sentença de extinção por abandono da causa.

Vejamos como dispõe a referida súmula:

Súmula 240.
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Malgrado a parte Apelada defender a inaplicabilidade da referida súmula, isso só ocorre quando não verificada a triangulação processual ou, no caso das execuções fiscais, não houver sido apresentado embargos à execução.

Aliás, os entendimentos jurisprudenciais
colacionados nas contrarrazões tratam justamente sobre as mencionadas exceções, não sendo aplicáveis ao caso em exame.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR (ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO (SÚMULA 240 DO STJ) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da
causa
, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”.
(
AgRg
no
AREsp
415.017/SC
).

(
N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o § 1o, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que
inocorreu
na hipótese. 2
. Ademais, havendo a
triangularização
da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ, o que também não ocorreu.

(TJ-MT - AC: 00043386520108110040, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)
– Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO - ART. 485, III, § 6o DO CPC - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelo inciso III do art. 485 do CPC, depende de prévio requerimento do réu, caso já tenha sido apresentada contestação (art. 485, III, § 6o do CPC e Súmula 240/STJ).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000108-94.2007.8.11.0036, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)
– grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE Restituição de Valores Pagos Indevidos c/
c
Danos Morais– ABANDONO DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 240 DO STJ E DA REGRA DO § 6o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula no 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.

Quando perfectibilizada a citação do réu e este já integra a lide, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento desta parte, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos do art. 485, § 6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0031975-80.2013.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)
– grifo nosso

Nesse sentido, diante da ausência de requerimento da parte Executada para extinção da ação por abandono da causa, a anulação da sentença é a mediada que se impõe.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para o seu prosseguimento
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais
diante da anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024